Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.
A apreensão de porções de maconha –- ainda que pequenas -- e dinheiro na residência do réu -- local apontado por denúncias anônimas como ponto de tráfico --, corroborada pelos depoimentos dos policiais, filmagem que revela o réu e adolescente trocando objetos com pessoas e declarações de usuário que disse ter comprado drogas do adolescente que auxiliava o acusado, são provas suficientes para condenação por tráfico de drogas. Apelação não provida.